Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA EM EXCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão do plano do plano “Vivo Controle 11GB VII. CONDENAR a ré a restituir a quantia de R$ 245,26, na forma simples, bem como condenar a ré em se abster de efetuar cobranças indevidas em nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito pelos fatos discutidos. Em suas razões, a parte autora requer seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 80746502). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a cobrança a maior na fatura de telefonia, por si só, é apta a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia ré, uma vez que não realizou a migração do plano contratado pelo autor, com a redução do valor contratado, mas sim continuou a realizar a cobrança do valor anteriormente contratado, o que ensejou a procedência parcial dos pedidos, para que a ré se abstenha de cobranças indevidas, restitua ao autor a quantia indevidamente paga e para que cumpra integralmente com o plano ofertado ao autor, no valor contratado por ele.
6. Quanto ao dano moral, não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos suficientes que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade, o que não ocorreu. Na espécie, não restou demonstrado maiores desdobramentos além da cobrança a maior nas faturas da conta de telefonia. Destaca-se que o mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, pois fazem parte da vida em sociedade.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHEIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.